Tribunal: TJSP
Processo: 2086912-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. pedido de afastamento da administração, impedimento da prática de atos sociais e indenização por danos materiais – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, para o afastamento dos réus, aqui agravados, do quadro societário e/ou afastamento liminar da administração da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. pedido de afastamento da administração, impedimento da prática de atos sociais e indenização por danos materiais – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, para o afastamento dos réus, aqui agravados, do quadro societário e/ou afastamento liminar da administração da sociedade VIVA SMART – Inconformismo – Agravantes que entendem comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem - Não acolhimento – Requisitos do art. 300 do CPC não configurados – Acusações graves imputadas aos agravados (vazamento de dados pessoais sensíveis de clientes, concorrência desleal, desvio de bens e serviços), que demandam melhor apuração na origem – Agravados que detêm 50% da participação societária da empresa e a administram em conjunto com os agravantes - Eventual comportamento desidioso dos agravados pode ser elidido pelos agravantes sem necessidade de medida judicial provisória e abrupta como a pleiteada - Prevalência do princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz em questões de natureza societária – Inteligência do art. 2o, III, da Lei no 13.874/2019 - Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.